Tribunal: TJSP
Processo: 2104617-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Como "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, do CPC/2015), consumou-se a preclusão (CPC/2015, art. 233) em relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravante para figurar no polo passivo da ação de execução, ante o acolhimento de incidente de

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Como "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, do CPC/2015), consumou-se a preclusão (CPC/2015, art. 233) em relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravante para figurar no polo passivo da ação de execução, ante o acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela parte agravante.
Recurso desprovido.